Tribunal: TJES
Processo: 5008625-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-28.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: JANETE D AMBROSIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO FIXADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. VALOR DE MERCADO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de repetição de indébito ajuizada por contribuinte que efetuou o pagamento do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estipulado pelo Município de Vila Velha (R$250.000,00), superior ao valor efetivo da transação imobiliária (R$150.000,00). Pleito de restituição da quantia paga a maior (R$2.000,00).

2.Sentença de procedência para condenar o ente público à restituição do valor indevidamente recolhido. Interposto Recurso Inominado pelo Município, sustentando que a base de cálculo do imposto seria o valor venal do imóvel e não o declarado pelas partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor utilizado como base de cálculo do ITBI, fixado por critério unilateral do Município, pode prevalecer sobre o valor da transação declarado pelo contribuinte, sem prévia instauração de processo administrativo fiscal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A Constituição atribui aos Municípios competência para instituir o ITBI (CF/1988, art. 156, II), e o CTN determina como base de cálculo o valor venal do bem transmitido (CTN, art. 38).

5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou a tese de que: (i) o ITBI deve ter por base o valor do imóvel em condições normais de mercado; (ii) o valor declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, salvo se demonstrado o contrário pelo Fisco em regular processo administrativo; (iii) é vedado ao Município arbitrar previamente e de forma unilateral a base de cálculo.

6.No caso, o Município não demonstrou instauração de procedimento administrativo que afastasse a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, o que torna indevida a exação com base em valor superior. Correta, portanto, a condenação à restituição da quantia paga a maior.

7.A sentença de primeiro grau encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante processo administrativo com contraditório. 2. É indevida a cobrança de ITBI com base em valor de referência fixado unilateralmente pelo Município, sem respaldo em procedimento fiscal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5008625-28.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: JANETE D AMBROSIO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO FIXADA UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. VALOR DE MERCADO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. FALTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de repetição de indébito ajuizada por contribuinte que efetuou o pagamento do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estipulado pelo Município de Vila Velha (R$250.000,00), superior ao valor efetivo da transação imobiliária (R$150.000,00). Pleito de restituição da quantia paga a maior (R$2.000,00).

2.Sentença de procedência para condenar o ente público à restituição do valor indevidamente recolhido. Interposto Recurso Inominado pelo Município, sustentando que a base de cálculo do imposto seria o valor venal do imóvel e não o declarado pelas partes.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o valor utilizado como base de cálculo do ITBI, fixado por critério unilateral do Município, pode prevalecer sobre o valor da transação declarado pelo contribuinte, sem prévia instauração de processo administrativo fiscal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A Constituição atribui aos Municípios competência para instituir o ITBI (CF/1988, art. 156, II), e o CTN determina como base de cálculo o valor venal do bem transmitido (CTN, art. 38).

5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP), fixou a tese de que: (i) o ITBI deve ter por base o valor do imóvel em condições normais de mercado; (ii) o valor declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, salvo se demonstrado o contrário pelo Fisco em regular processo administrativo; (iii) é vedado ao Município arbitrar previamente e de forma unilateral a base de cálculo.

6.No caso, o Município não demonstrou instauração de procedimento administrativo que afastasse a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte, o que torna indevida a exação com base em valor superior. Correta, portanto, a condenação à restituição da quantia paga a maior.

7.A sentença de primeiro grau encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 das Turmas Recursais/ES).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de ITBI goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante processo administrativo com contraditório. 2. É indevida a cobrança de ITBI com base em valor de referência fixado unilateralmente pelo Município, sem respaldo em procedimento fiscal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
JANETE D'AMBROSIO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
Em síntese, relata a requerente que, adquiriu em 03/03/2020, o imóvel sob matrícula n. 68.405, registrado no Livro 02, no Cartório de Registro Geral de Imóveis, do 1º ofício, da 1ª Zona de Vila Velha/ES, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da escritura pública de compra e venda, Ocorre que, o cálculo do imposto ITBI foi efetivado tendo como base de cálculo o valor de avaliação da própria Prefeitura, na época, em R$ 250.000,00, (duzentos e cinquenta mil reais), atribuindo, portanto, R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de imposto, porém, nos termos do julgamento do REsp 1.937.821 – Tema 1.113, a base de cálculo do tributo é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e não o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) ou da avaliação imposta pela subjetividade o órgão, motivo pelo qual, pleiteia a condenação do Município Requerido à repetição do indébito da quantia paga a maior.

A sentença (ID 11761024) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do narrado, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na petição inicial, para CONDENAR o Município/requerido a restituir a quantia paga a maior pela parte autora, referente a quantia a título de ITBI, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, tendo em vista que se trata da restituição de imposto, conforme decidido pelo STF no tema 810.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11761026), aduzindo que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o ITBI, incide sobre o valor venal, sendo aquele determinado pelas condições de mercado, e não o praticado pelas partes na venda realizada.

A autora apresentou contrarrazões (ID 11761030), na ocasião pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia em verificar a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos (ITBI).

Sobre o tema, o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios para instituir o imposto sobre
“transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição.”

Disciplinando a matéria, o artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN, prevê que: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”, redação reproduzida na íntegra pelo Código Tributário do Município de Serra (LEI Nº 3.833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011):

Art. 404 A base de cálculo do Imposto é o valor real dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos, apurado em avaliação procedida pelo órgão fazendário competente ou o valor da transmissão, caso este seja maior.

§ 1º Valor real é o valor corrente de mercado do bem ou direito.

Ressalta-se, contudo, que o valor venal do imóvel para fins de consolidação da base de cálculo do ITBI não necessariamente precisa corresponder àquele indicado pela municipalidade para compor a base do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. Isto porque a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, apurado concretamente, o que não ocorre no IPTU, cuja base se consolida, em regra, a partir das plantas genéricas estabelecidas pela municipalidade.

Importante acrescentar, outrossim, que o STJ analisou o tema recentemente, sob o rito do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 1.036, CPC (Tema 1.113), tendo firmado as seguintes teses: Tema 1.113:

Teses Firmadas

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Quanto à última tese fixada, externou em seu voto o Eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, que
“em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que
somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado
”.

Assim, observo que o valor pago pela recorrida foi a maior, considerando que foi baseado naquele unilateralmente estabelecido pela Municipalidade (R$250.000,00) e não no valor de venda (R$150.000,00), sendo devida a restituição do que foi desembolsado a maior. Ressalto, ainda, que o recorrente nem sequer anexou o processo administrativo que demonstra a realização do contraditório para justificar a cobrança ensejadora do valor em questão.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)